Tribunal: TJMT
Processo: 1022721-43.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022721-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), VERA LUCIA CARDOSO HIDALGO - CPF: 184.728.182-68 (PACIENTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANCELMO LOPES DE SOUZA - CPF: 959.479.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBENILTO MOTA DE ARAUJO - CPF: 581.132.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVALDO VIEIRA DE AQUINO - CPF: 040.842.141-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT - CPF: 915.928.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (VÍTIMA), RENAN TAVARES MANIEZZO - CPF: 036.214.231-92 (VÍTIMA), WANDERLEI DIAS GUERRA - CPF: 284.402.691-53 (VÍTIMA), WILSON ALVARO MANIEZZO - CPF: 415.355.451-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (IMPETRANTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (IMPETRANTE), ANA KAROLINE GONCALVES BATISTA BUENO - CPF: 050.281.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL – PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE – TESE DE INSURGÊNCIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PEDIDO NÃO CONHECIDO.

Não há previsão legal para fundamentar pedido de reconsideração contra decisão de órgão colegiado.

Inviável o recebimento do pedido como embargos de declaração se não observado os requisitos processuais do respectivo recurso, entre eles a tempestividade.

Não se conhece da impetração do
writ
quando o pedido formulado ainda não foi submetido à apreciação do juízo
a quo
, sob pena de violação do princípio do juiz natural e, consequente, supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de reconsideração de acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vera Lúcia Cardoso Hidalgo
, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, roubo e falsificação de documento público, tipificados no art. 2º, caput, c/c §2º e §4º, inc. I, da Lei nº 12.850/2013, art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I e art. 297, todos do Código Penal.

Alegam os requerentes que está demonstrado o constrangimento ilegal sofrido pela paciente, principalmente diante da declaração do corréu, seu ex-companheiro, dando conta de que ela não é a pessoa que utilizou de identificação falsa para locação de imóvel, tampouco tem envolvimento na organização criminosa ou cometeu qualquer delito.

Pugnam pela reconsideração da decisão, para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, bem como a realização de diligências e investigações que comprovam de forma inconteste a confusão entre ela e a pessoa erroneamente identificada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, trata-se de pedido de reconsideração de acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
, assim ementado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS, COM FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS – MANEJO DE DIVERSOS INCIDENTES DE DEFESA – CONTEMPORANEIDADE – CRIME PERMANENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

A impetração de novo habeas corpus com o mesmo objeto de anterior já julgado pelo Colegiado, sendo o mesmo título judicial, sem alteração fática, configura reiteração de pedido a amparar o não conhecimento do writ, nesse ponto.

“Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” (STJ - AgRg no RHC: 165436 MG 2022/0158069-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

“[...]Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade. [...]” (STJ - AgRg no RHC: 157865 SC 2021/0385104-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022.”

O presente pedido de reconsideração não merece conhecimento
, por ausência de previsão legal ou regimental, tratando-se de pleito manifestamente incabível.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há previsão legal para fundamentar pedido de reconsideração contra decisão de órgão colegiado.

Vejamos,
in verbis
:

“RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO.
A jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de ser incabível a apresentação de pedido de reconsideração em face de decisão colegiada, pois essa hipótese não está prevista na legislação processual ou no Regimento Interno desta corte superior, caracterizando a conduta do profissional inadmissível erro grosseiro.
Precedentes. Pedido de reconsideração não conhecido.” (RCD no AgInt no REsp n. 1.732.614/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) (destaquei)

“
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL OU LEGAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1.
Revela-se manifestamente incabível a apresentação de pedido de reconsideração contra acórdão que não conhece de habeas corpus, por ausência de previsão legal ou regimental.
2. Inviável, outrossim, o recebimento do pedido como embargos de declaração, aplicando-se o princípio da fungibilidade, uma vez que este requer o atendimento dos requisitos processuais do recurso respectivo, entre eles a tempestividade. 3. Ainda que assim não fosse, constata-se que a argumentação limita-se a mera irresignação com o entendimento contido no acórdão, buscando a rediscussão de da matéria. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido como embargos de declaração, porquanto não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal. 4. Pedido de reconsideração não conhecido.” (STJ - RCD no HC: 606010 SP 2020/0206164-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020) (destaquei)

Ademais, mesmo aplicando-se o princípio da fungibilidade, inviável o recebimento do pedido como embargos de declaração, porquanto não preenchido os requisitos processuais do recurso, entre eles a tempestividade.

Dispõe o art. 619 do CPP que: “
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

No caso, observa-se que o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 02/11/2023 (Id. 189200655), tendo os impetrantes tomado ciência em 06/11/2023, entretanto, o presente pedido somente foi apresentado em 10/11/2023, estando, portanto, fora do prazo de 2 (dois) dias para oposição dos embargos de declaração.

Assim, inviável o acolhimento do pedido como embargos de declaração, ressaltando-se que nessa via não é admissível a alteração do resultado do julgamento, pois eventual discordância quanto à decisão deve ser manifestada por meio de recurso próprio e adequado.

Outrossim, constata-se que a insurgência trazida pelos impetrantes (declaração do corréu afirmando o não envolvimento da paciente nos fatos a ela imputados) sequer foi analisada na instância originária, de modo que, resta impossível se aferir qualquer ilegalidade referente a ela, nesta Corte.

É entendimento pacífico nos tribunais superiores no sentido de que não se conhece da impetração do
writ
quando o pedido nela formulado ainda não foi submetido à apreciação do juízo singular, sob pena de violação do princípio do juiz natural e, consequente, supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO USO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – TESE AINDA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – WRIT NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do pedido de revogação do uso de monitoração eletrônica, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância.
” (N.U 1009191-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE, COM CONSEQUENTE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE – ARGUIDA, PELA D. PGJ, A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS ALI OBTIDAS, SOB O VIÉS DE QUE ESTAS DECORRERAM DA VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANDA EX OFFICIO - AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO. -
No tocante ao pedido de nulidade do flagrante e das provas ali obtidas, em razão da suposta violação de domicílio, vislumbra-se que este foi ventilado exclusivamente no juízo ad quem, razão pela qual descabe apreciá-lo, sob pena de configurar indevida supressão de instância. Inexistente, na hipótese, flagrante ilegalidade a ser sanada ex officio.
Ação constitucional extinta, sem exame de mérito.” (N.U 1010213-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023) (destaquei)

Vê-se, portanto, que de todas as formas não há como conhecer do pedido vindicado.

Com esses fundamentos,
não conheço do pedido de reconsideração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023